Tribunal: TJES
Processo: 0000114-05.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000114-05.2021.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UESLEY DOS SANTOS DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000114-05.2021.8.08.0001

APELANTE: UESLEY DOS SANTOS DE JESUS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
UESLEY DOS SANTOS DE JESUS

em face da r. Sentença (doc. 00001140520218080001.PDF, pp. 291/325), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarcar de Ibiraçu, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art.
157, §2º, incisos II
,
V e VIII,
do C
ódigo Penal,
imputando a pena total de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa,

em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais (doc. 00001140520218080001.PDF, pp. 345/361), o apelante requer reforma da sentença, alegando que o magistrado não apresentou fundamentação idônea para exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público (doc. 00001140520218080001.PDF, pp. 345/361), pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer
da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3392149) manifestando-se pelo
d
es
provimento
do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 19/12/2020, no Município de Colatina/ES, o apelante solicitou uma corrida pelo aplicativo
Uber
com destinho ao Município de Ibiraçu. A vítima, então, conduziu o apelante e a adolescente Beatriz até o destino pretendido, quando foi abordado por dois sujeitos armados (Islan e Gustavo), no Distrito de Aricanga, ordenando que a vítima dirigisse até um local abandonado.

Ao chegar na localização determinada, o corréu Renildo da Silva Pereira se aproximou e, com a ajuda do ora apelante, que já estava munido de uma faca, amarrou a vítima, colocando-a dentro do porta-malas do veículo Ford Ka, cor branca, placa PPF 5G67.

Neste momento, o menor Islan assumiu a direção do veículo seguindo para a localidade de Piracema, no Município de Afonso Cláudio, contudo, quando passaram pela Fazenda Guandu, o adolescente perdeu o controle do veículo e capotou na pista.

Contou o órgão acusatório, ainda, que foram subtraídos da vítima, além do veículo, a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), restringino-lhe a liberdade por aproximadamente 04 (quatro) horas, quando ficou refém dos meliantes.

Em sequência, a polícia militar foi acionada e compareceu ao local do acidente, obtendo êxito em abordar o apelante e demais participantes do delito.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas diante do Boletim Unificado e depoimentos colhidos durante a instrução processual.

O recorrente busca a reforma da dosimetria, afirmando que o magistrado de primeiro grau não apresentou fundamentos idôneos para valorar, ainda na primeira fase, a culpabilidade e os motivos.

Pois bem.

Sabe-se que a dosimetria é o procedimento pelo qual o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico, chega ao
quantum
ideal de pena, com base nos critérios previstos abstratamente pelo legislador, suas convicções pessoais e sempre tendo como norte os princípios da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Assim, analisando todas as nuances do caso concreto, entendo que a sentença merece reforma. Explico.

Quanto à
culpabilidade
, o magistrado declarou que
“
sua conduta caracterizada por dolo intenso e altamente censurável, vez que pelo que restou apurado e comprovado, o acusado, juntamente com o menor Islan e o denunciado Renildo – apesar de ter negado a todo momento -, teriam idealizado o fato criminoso

”.

Ora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a premeditação do delito revela a maior reprovabilidade da conduta planejada, sendo razão ordinariamente aceita para o desfavorecimento do vetor da culpabilidade" (AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Assim, correta a valoração negativa realizada pelo juízo de primeiro grau.

Prosseguindo, quanto aos
motivos do crime
, destacou o juízo “
devem ser sopesados em desfavor do acusado, vez que sem qualquer motivo aparente, juntamente com o denunciado Renildo e os adolescentes Beatriz e Islan, praticaram o delito contra a vítima, e ainda, o acusado Ueslei teria contratado a vítima para a corrida de Marilândia até esta Comarca
”.

Ora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

Deste modo, entendo que a ausência de motivo aparente para a prática do ilícito não pode conduzir à valoração negativa da circunstância judicial,
devendo a pena ser reformada para ser considerada como neutra
.

Por fim, com relação às
consequências do crime
, compartilho do entendimento de que a ocorrência de acidente de trânsito perpassa os elementos constitutivos do crime, sendo suficiente para considerar esse vetor de forma negativa.

Assim, valoradas negativamente apenas a
culpabilidade
e as
consequências do crime
, e adotando-se o “
critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora”
(ut, AgRg no AREsp n. 2.073.621/DF, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022), fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, presentes as causas de aumento de pena do art. 157, §2º, incisos II, V e VII, mantenho a exasperação em 1⁄2, em razão da pluralidade de causas de aumento de pena, fixando a pena definitiva em
08 (oito) anos e 03 (três) meses
de reclusão
.

Mantenho a pena de multa em 30 (trinta) dias-multa
.

Em razão do
quatum
de pena aplicada, o regime inicial deve ser o fechado, consoante a regra estabelecida no art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para fixar a pena do apelante em
08 (oito) anos e 03 (três) meses
de reclusão
.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000114-05.2021.8.08.0001

APELANTE: UESLEY DOS SANTOS DE JESUS
APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, §2º, I
,

D
O C
ÓDIGO
P
ENAL
.

DOSIMETRIA. PENA-BASE
.
QUANTUM
.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. A dosimetria é o procedimento pelo qual o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico, chega ao
quantum
ideal de pena, com base nos critérios previstos abstratamente pelo legislador, suas convicções pessoais e sempre tendo como norte os princípios da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.

2. "A premeditação do delito revela a maior reprovabilidade da conduta planejada, sendo razão ordinariamente aceita para o desfavorecimento do vetor da culpabilidade" (AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

3. "A
pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

4. Na primeira fase da dosimetria deve-se adotar o “
critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado”
(ut, AgRg no AREsp n. 2.073.621/DF, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022)

3.
Recurso
a que se
dá parcial

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.